Tribunal: TJES
Processo: 5000977-22.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL nº 5000977-22.2021.8.08.0017

APELANTE: SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. e outra

APELADO: CREOSMAR ORTELAN

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO (SENTENÇA) E DR. THIAGO VARGAS CARDOSO (DECISÃO INTEGRATIVA DE EMBARGOS)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARA FIXAR ÍNDICES.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por CREOSMAR ORTELAN, que reconheceu a responsabilidade da primeira pelo acidente de trânsito e condenou a segunda ao pagamento da indenização securitária, nos limites do contrato firmado. A transportadora e a seguradora postularam a reforma da sentença, sob distintos fundamentos.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA pela colisão traseira;
(ii) saber se a seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. está desobrigada de indenizar em razão do cancelamento da apólice por inadimplemento da segurada;
(iii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização, sobretudo à luz da superveniência da Lei n.º 14.905/24;
III. Razões de decidir
3. A empresa transportadora não conseguiu afastar a presunção de culpa decorrente da colisão traseira, tampouco apresentou provas capazes de comprovar culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
4. A seguradora não comprovou o cancelamento válido da apólice, por ausência de constituição em mora do segurado mediante notificação eficaz e prévia, sendo, portanto, devida a indenização ao terceiro prejudicado.
5. E
m relação à indenização material estabelecida em sentença,
aplica-se com exclusividade, a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), computada desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ) até o efetivo adimplemento.

IV. Dispositivo
6. Recurso de SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA conhecido e desprovido. Recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A conhecido e provido
para, no capítulo referente aos consectários legais, fixar que sobre o montante condenatório a título de danos materiais deverá incidir, com exclusividade, a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), computada desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ) até o efetivo adimplemento.

Tese de julgamento: “1. Em acidente de trânsito, a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à sua frente é relativa (juris tantum), incumbindo ao causador do dano o ônus de elidi-la mediante prova de culpa exclusiva da vítima, concorrente, de terceiro, ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior. 2. O cancelamento unilateral do contrato de seguro por inadimplemento do prêmio depende da prévia constituição em mora do segurado mediante notificação idônea, sob pena de ineficácia da rescisão e manutenção da obrigação indenizatória perante o terceiro prejudicado. 3. Nas condenações por danos materiais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000977-22.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: CREOSOMAR ORTELAN

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 5000977-22.2021.8.08.0017

APELANTE: SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. e outra

APELADO: CREOSMAR ORTELAN

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO (SENTENÇA) E DR. THIAGO VARGAS CARDOSO (DECISÃO INTEGRATIVA DE EMBARGOS)

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARA FIXAR ÍNDICES.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por CREOSMAR ORTELAN, que reconheceu a responsabilidade da primeira pelo acidente de trânsito e condenou a segunda ao pagamento da indenização securitária, nos limites do contrato firmado. A transportadora e a seguradora postularam a reforma da sentença, sob distintos fundamentos.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA pela colisão traseira;
(ii) saber se a seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. está desobrigada de indenizar em razão do cancelamento da apólice por inadimplemento da segurada;
(iii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização, sobretudo à luz da superveniência da Lei n.º 14.905/24;
III. Razões de decidir
3. A empresa transportadora não conseguiu afastar a presunção de culpa decorrente da colisão traseira, tampouco apresentou provas capazes de comprovar culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
4. A seguradora não comprovou o cancelamento válido da apólice, por ausência de constituição em mora do segurado mediante notificação eficaz e prévia, sendo, portanto, devida a indenização ao terceiro prejudicado.
5. E
m relação à indenização material estabelecida em sentença,
aplica-se com exclusividade, a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), computada desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ) até o efetivo adimplemento.

IV. Dispositivo
6. Recurso de SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA conhecido e desprovido. Recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A conhecido e provido
para, no capítulo referente aos consectários legais, fixar que sobre o montante condenatório a título de danos materiais deverá incidir, com exclusividade, a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), computada desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ) até o efetivo adimplemento.

Tese de julgamento: “1. Em acidente de trânsito, a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à sua frente é relativa (juris tantum), incumbindo ao causador do dano o ônus de elidi-la mediante prova de culpa exclusiva da vítima, concorrente, de terceiro, ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior. 2. O cancelamento unilateral do contrato de seguro por inadimplemento do prêmio depende da prévia constituição em mora do segurado mediante notificação idônea, sob pena de ineficácia da rescisão e manutenção da obrigação indenizatória perante o terceiro prejudicado. 3. Nas condenações por danos materiais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. Conhecer e dar provimento ao Recurso de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A .

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5000977-22.2021.8.08.0017

APELANTE: SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. e outra

APELADO: CREOSMAR ORTELAN

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO (SENTENÇA) E DR. THIAGO VARGAS CARDOSO (DECISÃO INTEGRATIVA DE EMBARGOS)

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO REFORMULADO

Após ouvir atentamente o judicioso voto proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que divergiu sobre a indenização por danos materiais para aplicar o índice
“[...] IPCA-E desde o efetivo prejuízo e a partir da citação incide somente a Taxa SELIC, por englobar juros e a correção monetária”,
reformulo o meu voto nos seguintes termos.

Rememora-se, inicialmente, que a sentença não deliberou quanto aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização. Cuida-se de matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
ex officio
, sem que tal providência configure julgamento
ultra
ou
extra petita
, ou, ainda,
reformatio in pejus
.

No caso concreto, a indenização é devida a terceiro prejudicado (vítima), não se estabelecendo entre este e a seguradora qualquer vínculo contratual direto. Trata-se, pois, de responsabilidade extracontratual.

Destarte, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial (
dies a quo
) tanto dos juros de mora quanto da correção monetária é a data do evento danoso, nos exatos termos do artigo 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula 43/STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Como bem salientado no voto divergente da Eminente Desembargadora, o panorama jurídico referente aos consectários legais sofreu recente e substancial alteração.

A novel Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária e, de forma destacada, a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados.

Ressalte-se que, mesmo antes da vigência do referido diploma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já vinha consolidando o entendimento pela aplicação da taxa Selic como índice de juros legal (v.g., REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.).

Corroborando tal orientação, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento com repercussão geral (RE Nº 1.558.191), alcançou maioria para definir a validade da taxa Selic como índice aglutinador – que engloba correção monetária e juros moratórios – e a sua incidência para a atualização de condenações cíveis em geral.

A jurisprudência desta Terceira Câmara Cível reflete tal posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARCELA DA PRETENSÃO RECURSAL . ACOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO . TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. DANO MORAL . JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. TAXA APLICÁVEL. SELIC
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar 1 . Afirma a recorrida, em contrarrazões, que a recorrente não possui interesse recursal no que se refere ao tema da possibilidade de cumulação de lucros cessantes com benefícios previdenciários, pois a decisão recorrida sequer versou sobre o tema e a própria recorrente alega que seu pleito é lastreado em um mero “receio de que o julgador não permita a cumulação de lucro cessante com os valores já recebidos a título de benefício previdenciário”, o que evidencia a ausência de interesse recursal neste ponto, merecendo acolhida a preliminar. 2. Suscito, ainda, de ofício, preliminar de não conhecimento do pedido de prosseguimento da execução dos danos materiais pelo que seria a “parcela incontroversa”, ou seja, tomando por base o valor do salário mínimo. Trata-se de matéria não submetida ao crivo da instância primeva e que também se sujeita à definição do que efetivamente será devido a título de lucros cessantes . Preliminar acolhida. Mérito 3.
Como cediço, no caso de dano material, os juros de mora têm como termo inicial a data do evento danoso, conforme preconiza o artigo 398 do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar os danos a partir do momento em que o prejuízo é causado. A atualização monetária, por sua vez, incide desde a data em que o dano ocorreu, com o objetivo de recompor o valor monetário original à data do pagamento, preservando o poder de compra da indenização devida, na forma da Súmula 43 do STJ
. 4. Em relação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual – como no caso dos autos –, aplica-se a Súmula n.º 54 do STJ, segundo a qual “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”. Já a atualização monetária da indenização por dano moral segue o disposto na Súmula 362 do STJ . 5. Dessa forma, a decisão impugnada, ao definir que “em relação aos danos morais e estéticos, deve ser aplicado juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a prolação da sentença, data a partir da qual deverá incidir apenas a Taxa Selic, índice que contempla juros e correção”, quanto ao termo inicial dos juros de mora, deixou de observar o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema e o próprio acórdão emanado desta Colenda Câmara, que expressamente previu a incidência de juros de mora a partir do evento danoso. 6. Também quanto aos danos materiais, a decisão recorrida se mostra contrária ao que restara definido pelo STJ a respeito do tema, pois reputou que estes “deverão ser remunerados com correção monetária pelo IGPM desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, com juros e correção pela taxa Selic, registrando-se que a correção neste caso remonta ao ajuizamento da ação por força de disposição expressa do art . 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81”. 7 . Merece reforma, portanto, a decisão impugnada, no que se refere aos termos iniciais para a fluência dos juros e da atualização monetária das indenizações, na seguinte forma:
a) indenização por danos materiais/lucros cessantes – juros e atualização monetária a partir de cada prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ)
; b) indenização por danos morais – juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). 8.
Quanto ao índice aplicável, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
. 9.
Para a indenização por danos materiais, ainda pendente de liquidação, deverá ocorrer a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo, vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de bis in idem
. No que toca à indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento. 10 . Por fim, verifica-se que tem razão a agravante ao afirmar que o d. juízo de primeira instância deveria ter aplicado à causa a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Uma vez que a agravante/exequente litiga amparada pelo benefício de gratuidade da justiça, deveria ter constado na decisão recorrida que os honorários de sucumbência fixados em seu desfavor, pelo acolhimento parcial das impugnações, restariam suspensos, por ora, na forma do art . art. 98, § 3º, do CPC. 11. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50089172120238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim como as demais Câmaras Cíveis isoladas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1) Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A, objetivando a integração de acórdão que conferiu parcial provimento ao recurso, alegando omissão no julgado quanto à incidência e aos índices de juros e correção monetária a serem aplicados sobre os valores a serem restituídos em razão de descontos indevidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão em relação à definição dos índices de juros e correção monetária a incidir sobre os valores restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo cabíveis apenas para integração da decisão sem alteração do mérito. 4) Verifica-se omissão no acórdão recorrido quanto aos consectários legais aplicáveis aos valores restituídos, o que justifica o acolhimento dos embargos para esclarecer a questão . 5)
A jurisprudência aplicável do Tribunal de Justiça do Espírito Santo determina a incidência da Taxa Selic como índice único que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, conforme previsto nas Súmulas 43 e 54 do STJ. 6) A Taxa Selic deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido) até o pagamento, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Embargos de declaração providos . 8) Tese de julgamento: 1. A incidência da Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de juros e correção monetária sobre os valores restituídos, desde a data do efetivo prejuízo. ----------- Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43 e 54 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j . 21/10/2020; TJES, Apelação Cível n. 5000508-77.2022.8 .08.0069, Rel. Janete Vargas Simões, j. 25/06/2024; TJES, Apelação Cível n . 5004504-29.2023.8.08 .0011, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/10/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092065820238080030, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
NATUREZA EXTRACONTRATUAL . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. A PARTIR DA DATA DE CADA DESCONTO. DANO MORAL . TAXA SELIC.
DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. VEDADA CUMULAÇÃO POR ÍNDICE PRÓPRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS . 1. Declarada a inexistência da relação jurídica, a modulação dos juros e da correção monetária deve considerar a natureza extracontratual; 2.
Sobre o valor das parcelas a serem restituídas, deve ser aplicada a Taxa Selic a partir do desembolso de cada parcela (efetivo prejuízo), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária.
Sobre o dano moral, também deverá incidir exclusivamente a taxa Selic a partir do evento danoso, considerando para este fim a data do primeiro desconto indevido, até a data do efetivo pagamento da indenização; 3 . Embargos acolhidos. Vitória, 10 de junho de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005087720228080069, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CULPA CONCORRENTE. EXCLUSÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRAU DE CULPA MANTIDO. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS . RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas médicas de R$ 959,75) e danos morais, fixados em R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; e (ii) condenar o autor ao ressarcimento de R$ 149,75 pelos danos materiais ao veículo dos réus, decorrentes do mesmo acidente. A sentença reconheceu culpa concorrente igualitária entre as partes. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) restabelecimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor; (ii) exclusão de um dos corréus do polo passivo por ilegitimidade; (iii) reanálise da distribuição da culpa concorrente e dos danos materiais, morais e estéticos; e (iv) fixação e critérios de cálculo dos consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O restabelecimento da gratuidade de justiça ao autor é adequado, tendo em vista a comprovação de incapacidade laboral prolongada, resultante do acidente, e ausência de prova de melhora financeira. 4. A corré deve ser excluída do polo passivo, considerando-se que não praticou nenhuma conduta relevante para a ocorrência do sinistro, pois apenas estacionou o veículo, e a abertura da porta foi promovida por outro requerido. 5 . A culpa concorrente entre as partes é mantida em proporção igualitária, considerando-se: (i) o dever de cautela do requerido ao abrir a porta do veículo estacionado (art. 49, CTB) e (ii) a conduta do autor de trafegar em faixa destinada ao estacionamento, conforme provas documentais e testemunhais. 6. Não há amparo para majoração ou redução do dano moral, cujo valor de R$ 6 .000,00 é proporcional à extensão dos danos e à culpa concorrente. Também não cabe indenização por danos estéticos, ante a ausência de comprovação documental sobre permanência das lesões. 7. As despesas médicas do autor foram comprovadas, devendo ser mantida a indenização dos danos materiais correspondentes . Contudo, a condenação ao ressarcimento dos danos à motocicleta é afastada, dado que a nota fiscal apresentada não preenche os requisitos de prova idônea. 8. A dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicial fixada é adequada, conforme Súmula 246 do STJ. 9 . Os consectários legais devem observar as inovações trazidas pela Lei n. 14.905/2024: (i) juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária; (ii) correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), integrada à Taxa Selic após a sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do autor desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela abertura de porta de veículo estacionado sem observância do dever de cautela caracteriza culpa concorrente quando o condutor da motocicleta também adota comportamento imprudente ao trafegar em faixa destinada a estacionamento. 2. A exclusão de danos estéticos exige comprovação da permanência das lesões por documento médico idôneo. 3 .
Os consectários legais das indenizações por responsabilidade extracontratual devem observar a Súmula 54 (juros desde o evento danoso) e a Súmula 362 (correção monetária desde o arbitramento), sendo aplicável a Taxa 4. Selic integrada após a sentença, conforme alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024
. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 49; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei n. 14 .905/2024); CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 373, I; Súmulas 54, 246 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .112.745/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 23.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.819 .402/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09 .05.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053299320178080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES . PARCIAL PROVIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Banco Bmg S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado não reconhecido, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante comprova a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e pela indenização por danos morais; (iii) estabelecer o critério de restituição dos valores descontados e a correção monetária e juros moratórios aplicáveis. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira possui o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e art. 429, II, do CPC/2015. No caso concreto, o banco apelante não demonstrou a veracidade da assinatura no contrato questionado, caracterizando a nulidade do contrato impugnado . 4. Nos termos do enunciado nº 479 da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, não havendo excludentes que afastem essa responsabilidade no caso em análise. 5. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5 .000,00, encontra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a falha na prestação do serviço e o prejuízo causado ao consumidor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicada apenas aos valores cobrados após 30 .03.2021, conforme modulação de efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ . Para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé do banco. 7. Os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, aplicando-se a taxa Selic, que já inclui a correção monetária desde o arbitramento.
No tocante aos danos materiais, a correção monetária incide desde a data de cada desconto indevido, com base na Súmula 43 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, e de ofício, sentença corrigida quanto aos consectários de atualização da condenação. Tese de julgamento: 1 . Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, caracterizando o fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ . 3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto na esfera do consumidor. 4. A repetição de indébito em dobro, prevista no art . 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicada a descontos indevidos ocorridos após 30.03.2021; para descontos anteriores, a restituição deve ser simples, se não demonstrada a má-fé da Instituição Financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 429, II; Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 398. Jurisprudência relevante citada: • STJ, Tema Repetitivo nº 1061; • STJ, EREsp 1 .413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min . Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30 .03.2021; • STJ, Súmula 54; Súmula 362; Súmula 43; • TJES, Apelação Cível nº 003170012565, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j . 10.05.2021, DJ 28.05 .2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50315802320228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – LUCROS CESSANTES – HIPOTÉTICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – BOA-FÉ OBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. 2 . Caso concreto que extrai-se que a culpa do acidente foi do preposto da requerida que invadiu a contramão ao realizar uma ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua) e colidiu com o caminhão da requerente que adentrava na via em sentido contrário. Ademais, havendo uma faixa dupla contínua, ante o princípio da confiança, a preposto da parte autora sequer cogitava que o preposto da requerida realizaria uma manobra proibida e invadisse a contramão. 3. “Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (AgInt no AREsp n . 2.330.681/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) .
4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a correção monetária da indenização por dano material deve incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ)
. 6. O princípio da boa-fé objetiva (art . 422, do CC) impõe das partes contratantes padrão de conduta de confiança, ético, de lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes. 7. Caso concreto que, em atenção ao conjunto probatório, evidencia-se vê-se que a requerida informou à seguradora que o veículo objeto da apólice não havia se envolvido em sinistro e, logo após, requereu a cobertura securitária justamente referente ao evento ocorrido poucos dias antes da declaração, o que impede, assim, a cobrança posterior da indenização, dado o postulado da boa-fé objetiva . 8. Tendo a parte autora decaído em seus pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, não há que se falar em sucumbência de parte mínima do pedido. 9. Recursos conhecidos e desprovidos . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005145-20.2014.8.08 .0011, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1.Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, nos termos do art . 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo que o descumprimento desse dever acarreta a nulidade da contratação. 2. Demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre os termos e condições do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ausência de consentimento expresso e esclarecido quanto à contratação, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos firmados sem a sua anuência. 3 . A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. O dano moral é configurado no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentício, por implicar angústia e constrangimento ao consumidor, afetando diretamente seus direitos de personalidade e disponibilidade patrimonial . Quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantido. 5. Consectários de atualização da condenação corrigidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública . Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ).
No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC . Precedentes.
6. Apelação desprovida. Sentença corrigida de ofício quanto aos consectários de atualização da condenação . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045042920238080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Diante desse quadro fático-jurídico, e revisitando a matéria de ordem pública, reformulo meu voto unicamente quanto aos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos materiais.

Em harmonia com os precedentes dos Tribunais Superiores e a legislação de regência, conclui-se que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, o índice a ser aplicado, que unifica juros moratórios e correção monetária, é a Taxa SELIC, com incidência desde o evento danoso (data do sinistro), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. para, no capítulo referente aos consectários legais, fixar que sobre o montante condenatório a título de danos materiais deverá incidir, com exclusividade, a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), computada desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ) até o efetivo adimplemento.

É como, respeitosamente, voto.

VOTO (SESSÃO ANTERIOR)

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
apresentaram apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
CREOSMAR ORTELAN
julgou procedentes os pedidos para
“condenar: i) a ré SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA ao pagamento de R$ 83.023,00 (oitenta e três mil e vinte e três reais), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento, e com juros de mora a contar da citação; ii) a ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS), observados os limites do contrato de seguro, ao pagamento da indenização a cargo da segurada/ré, cabendo-lhe o salvado, em relação ao bem objeto da indenização (ID 11997348)”.

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso de apelação (ID 11997349, 11997332), postulando a reforma integral da sentença.

A apelante SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA alega, em síntese: (i) ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil; (ii) inexistência de prova suficiente da culpa de seu preposto no acidente; (iii) inaplicabilidade da presunção de culpa em colisão traseira no caso concreto. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica.

Por sua vez, a apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. defende: (i) que, à época do sinistro, o contrato de seguro já se encontrava cancelado por inadimplemento da segurada, tendo sido regularmente constituída em mora, nos termos do art. 397 do Código Civil; (ii) que não há obrigação de indenizar, pois o inadimplemento do prêmio enseja o cancelamento automático da apólice; (iii) que a sentença contrariou o conteúdo dos autos ao afirmar que não houve notificação da segurada acerca da inadimplência. Em caráter subsidiário, caso mantida a condenação, pleiteia: (i) que o salvado seja entregue livre e desembaraçado; e (ii) que a atualização do valor da condenação se dê exclusivamente pela taxa SELIC, uma vez que se trata de responsabilidade contratual.

Da apelação interposta por SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

Nos termos do art. 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Complementa o art. 927:
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

O acidente objeto da presente lide ocorreu por colisão traseira, conforme descrito no Boletim de Acidente de Trânsito nº 21038236B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Consta do referido documento que o caminhão da empresa SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA colidiu na traseira do veículo do apelado, que trafegava regularmente.

Em matéria de trânsito, prevalece a orientação no sentido de que, havendo colisão traseira, presume-se,
juris tantum
, a culpa do condutor que seguia atrás, dada a inobservância da distância regulamentar de segurança prevista no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. "
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes " (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
2. Neste caso concreto, embora a apelante afirme que em razão de freada brusca do veículo segurado não conseguiu evitar a colisão traseira, não produziu qualquer prova no sentido. 3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 08 de junho 2021. DES. PRESIDENTE / RELATOR. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190029793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso em apreço, a empresa SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA não logrou êxito em ilidir tal presunção, pois não produziu provas capazes de demonstrar a exclusão de sua responsabilidade, nem testemunhas ou perícias que comprovassem eventual culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Ressalte-se que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação deve ser acompanhada de elementos probatórios robustos, o que não se verificou.

Apesar de alegar, em sede recursal, que teria se desincumbido de seu ônus probatório, a empresa apelante não logrou demonstrar, de forma concreta e efetiva, qualquer elemento que infirmasse a presunção de culpa decorrente da colisão traseira. Sua argumentação revelou-se genérica, deixando de mencionar quais provas embasam sua pretensão de reforma da sentença.

Assim, restando evidenciada a conduta culposa do motorista da empresa, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da SALVADOR LOGÍSTICA, nos moldes da sentença de primeiro grau.

Da apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

A seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que à época do acidente automobilístico objeto da presente demanda não havia vínculo contratual válido com a empresa SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, por suposto cancelamento da apólice de seguro em razão do inadimplemento da segurada. Defende, assim, a inexistência de cobertura securitária e, consequentemente, a ausência de responsabilidade pelo pagamento da indenização ao terceiro prejudicado. Alternativamente, requer: (i) a entrega do salvado livre de quaisquer ônus ou encargos; e (ii) que os encargos de mora incidentes sobre a indenização sejam limitados à taxa SELIC.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de seguro firmado entre a MAPFRE e a SALVADOR LOGÍSTICA encontrava-se formalmente vigente na data do sinistro. Embora a seguradora apelante afirme que houve o cancelamento da apólice por falta de pagamento do prêmio, não comprovou a regular constituição em mora da segurada, tampouco demonstrou a efetiva ciência da contratante quanto à suposta resilição unilateral do vínculo contratual.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o inadimplemento do seguro não enseja, por si só, a automática extinção do contrato, sendo imprescindível a prévia notificação do segurado, por meio idôneo, com a concessão de prazo razoável para a purgação da mora:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DA RÉ. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA DO SEGURO PELA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INSUBSISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AUTOR, ADEMAIS, QUE QUITOU A MENSALIDADE NO DIA ÚTIL APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DA PROTEÇÃO ACORDADA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A respeito, sabe-se que "O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não autoriza resolução unilateral/automática da apólice ou de seguro, sendo necessária a notificação do devedor para possibilitar a purgação da mora"
(Apelação Cível 0321393-86.2016.8 .24.0038, Segunda Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Monteiro Rocha, j . 21/09/2023). (TJSC, Apelação n. 5000536-57.2022 .8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j . 22-02-2024). (TJ-SC - Apelação: 5000536-57.2022.8 .24.0018, Relator.: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 22/02/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE COMPETIA À SEGURADORA. REQUISITO ESSENCIAL PARA A SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO DO VÍNCULO. "CONSIDERA-SE INDEVIDO O CANCELAMENTO OU A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO, SEM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO SEGURADO, MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO" (AGINT NO ARESP N. 1530000/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 4/2/2020, DJE 14/2/2020)."(AGINT NO ARESP N. 2.032.799/SP, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 27/6/2022, DJE DE 1/7/2022.). EXEGESE DA SÚMULA N. 616 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA DA SEGURADORA FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ, AO QUAL ADERIU A AUTORA. RECURSO PRINCIPAL.
ALEGADO CANCELAMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DAS ÚLTIMAS 6 (SEIS) PARCELAS ANTERIORES AO ÓBITO, O QUE TERIA SIDO DEVIDAMENTE COMUNICADO AO SEGURADO. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADORA QUE SOMENTE ENVIOU A NOTIFICAÇÃO APÓS A MORTE DO SEGURADO. CANCELAMENTO UNILATERAL QUE, EM DADO CENÁRIO, SE REVELA INDEVIDO, NOS TERMOS, ALIÁS, DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA É DEVIDA QUANDO AUSENTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO ACERCA DO ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO, POR CONSTITUIR REQUISITO ESSENCIAL PARA A SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO". PRETENSÃO, QUANDO MENOS, DE QUE SEJA DESCONTADO DO MONTANTE DEVIDO O DÉBITO EM ABERTO. PEDIDO QUE, NO PONTO, MERECE ACOLHIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO NO PARTICULAR. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0300260-33.2017.8.24.0044, de Orleans, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 16-07-2020). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível 5031588-27.2020.8.24.0023, Sétima Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 29/06/2023).

No mesmo sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2.
Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1530000 SC 2019/0187245-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

No caso em apreço, a cópia do e-mail anexada pelo apelante cuida-se de mera comunicação da existência de parcelas em aberto (ID 11997349, fl. 4), sendo ineficiente para comprovar a constituição em mora do segurado eis que não assevera a possibilidade de cancelamento da apólice em razão da manutenção da inadimplência, bem como não concede prazo para purgação da mora. A ausência desses elementos torna inválida a alegação de inexistência de cobertura securitária.

Assim, não comprovado o cancelamento válido e regular da apólice, subsiste a responsabilidade da seguradora em garantir os prejuízos causados ao terceiro indenizado, nos limites do contrato firmado com a transportadora.

No tocante ao pedido subsidiário de que a indenização seja condicionada à entrega do salvado livre de ônus, referida questão já foi analisada em sede de embargos de declaração por meio de decisão integrativa proferida pelo juízo de origem (ID 11997348).

Por fim, argumenta o apelante que a atualização do valor da condenação deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, uma vez que se trata de responsabilidade contratual. No entanto, o argumento de se tratar de relação contratual não prevalece. Isso porque, no caso concreto, a indenização é devida a terceiro prejudicado (vítima), não se estabelecendo entre ele e a seguradora qualquer vínculo contratual direto. Trata-se, assim, de responsabilidade extracontratual.

Com efeito, infere-se que a sentença não deliberou quanto aos índices de correção monetária e juros de mora acerca da indenização, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento ultra ou extra petita ou, ainda, reformatio in pejus. Assim, passo a analisar a questão.

No período de sua incidência conjunta e anterior a vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido pelo índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Aliás, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ainda, conforme decidiu a Corte Especial,
“atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)”
(EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

E a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, por se tratar também de período de incidência de juros e correção cumulados, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão proferido em Ação Regressiva de Indenização, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por danos elétricos em elevador de condomínio segurado, fixando indenização no valor de R$ 9.440,00. A embargante alega omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que enseja o acolhimento dos aclaratórios. 4.
A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, a partir de sua vigência, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
5. Por se tratar de norma de ordem pública e de natureza processual,
aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitado o regime anterior

até 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF. 6. Antes da vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 1º de setembro de 2024. 3. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024. 4.
Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já compreende correção monetária e juros
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF. (Data: 02/Jun/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020283-46.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Por fim, quanto à correção no período anterior à citação, considerando que não estava vigente a Lei n.º 14.905/24, consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício ao analisar situação de contornos similares, envolvendo matéria de trato contratual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I.
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “
nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.
V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Ante o exposto, conheço de ambos os apelos interpostos,
nego provimento ao recurso apresentado por SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
e, por outro lado, confiro
parcial provimento ao apelo interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
para fixar os seguintes índices em relação à indenização estabelecida em sentença: (i) no período
anterior à vigência da Lei n.º 14.905/24, incide sobre o valor devido unicamente a taxa Selic; (ii) a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA; (iii) por fim, quanto à correção no período anterior à citação, aplica-se o

índice INPC.

Majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 2% sobre o parâmetro fixado. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, eis que promoveu o recolhimento do preparo.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000977-22.2021.8.08.0017

APELANTE:
SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. e outra

APELADO
: CREOSMAR ORTELAN

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a proferir voto divergente apenas em relação à
atualização monetária
.

De início, tem-se que
"a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício"
(AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

No tocante à atualização monetária de débitos civis, a Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados.

E, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa Selic já era utilizada como índice de juros legal pelo Colendo STJ (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.), bem como o índice IPCA por melhor refletir a inflação nacional.

Outrossim, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal alcançou maioria no julgamento do RE Nº 1.558.191 para definir
a validade da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios e, ainda, a sua incidência para atualização de condenações cíveis em geral.

Ademais, o §1º do artigo 406 determina que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, qual seja: IPCA. Isso porque, a Taxa SELIC engloba juros e correção, motivo pelo qual no período em que incide apenas o juros, deve ser descontado o IPCA-E.

Fixado isso, em se tratando de indenização por
danos materiais
oriunda de relação jurídica
extracontratual
, o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação e a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do STJ), na hipótese, a data do acidente, já que o veículo deu “perda total”.

Portanto, no caso, sobre a indenização aplica-se o IPCA-E desde o efetivo prejuízo (acidente), e incide somente a Taxa Selic, a partir da citação, por englobar os juros e a correção monetária.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, sanando a omissão, e determinando que sobre a indenização por danos materiais aplica-se o IPCA-E desde o efetivo prejuízo e a partir da citação incide somente a Taxa Selic, por englobar os juros e a correção monetária.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 24/02/2026:

VOTO

Considerando a reformulação do voto do Eminente Relator, acompanho integralmente a manifestação lançada.

É como voto.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O VOTO DE RELATORIA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia envolvendo a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com repercussões contratuais e extracontratuais entre as partes.

A controvérsia recursal gira em torno de duas apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por CREOSMAR ORTELAN, fixando condenação solidária das rés SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., esta última nos limites da apólice securitária.

A responsabilidade civil da transportadora resta adequadamente reconhecida pela instância a quo, à luz da presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo – presunção essa não ilidida nos autos. Quanto à seguradora, igualmente se impõe o reconhecimento da cobertura securitária diante da ausência de notificação prévia da segurada quanto ao inadimplemento do prêmio. Aliás, as correspondências eletrônicas apontadas pela seguradora como suposta notificação de cancelamento apenas informam o inadimplemento, possibilitando, inclusive, a reprogramação do pagamento, o que denota o ânimo de preservação do contrato e não de sua extinção.

No tocante aos consectários legais, não obstante o voto de parcial divergência exarado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de fixar os juros a partir da citação, encampo a solução delineada no voto de relatoria após a reformulação, a fim de fixar que sobre o montante condenatório a título de danos materiais deverá incidir, com exclusividade, a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), computada desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ) até o efetivo adimplemento.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SALVADOR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
e
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

É como voto.